Tribunal: TJDFT
Processo: 0747498-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0747498-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ELIAQUENS DE SOUSA DOS SANTOS IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO, ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE CASTRO QUEIROZ, MARCELO TURBAY FREIRIA, LILIANE DE CARVALHO GABRIEL, ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES, ANANDA FRANCA DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ELIAQUENS DE SOUSA DOS SANTOS, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, furto qualificado mediante fraude e lavagem de dinheiro, tendo sido apontada como autoridade coatora 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, que manteve a segregação cautelar do paciente sob o fundamento de garantir a ordem pública. A defesa sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, destacando, em linhas gerais, que a decisão não possui fundamentação idônea. Assevera que não há fumus comissi delicti, uma vez que inexistem indícios de liderança e de participação do paciente na organização criminosa. Aduz que, após a instrução processual, surgiram fatos que colocam em xeque a alegação de que o paciente é o líder do grupo criminoso e que põem em dúvida sua participação no esquema. Alega que não há elemento concreto que comprove a imprescindibilidade da prisão para resguardar a ordem pública nem para assegurar a aplicação da lei penal. Aponta que o periculum libertatis é indispensável à decretação de prisão preventiva, como dispõe o art. 312 do CPP. Argumenta que, no caso dos autos, a necessidade de decretação da prisão preventiva não está exposta no ato coator, pois não há justificativa que comprove de que modo a restrição de liberdade do paciente promoverá a garantia da ordem pública ou permitirá a aplicação da lei penal. Afirma que ato coator não demonstra a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente e nem o risco de reiteração delitiva. Colaciona precedentes que entende corroborar a sua tese. Com esses argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por cautelares alternativas (arts. 319 e 320 do CPP), com expedição de alvará de soltura. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento do magistrado singular acerca da necessidade de manutenção da segregação cautelar como garantia da ordem pública. Por oportuno, cito a decisão pela qual o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido (id. 53162744): “Conquanto encerrada a instrução criminal, tenho que em relação à Eliaquens de Sousa dos Santos e Jackson Moreira da Rocha não se verifica qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas no decreto das prisões preventivas proferido no PJ-e no 0703665-82.2022.8.07.0020, restando seus fundamentos intactos, os quais renovo in totum. Pontuo que a prova oral produzida não trouxe alteração quanto à autoria e à materialidade dos crimes e que a análise aprofundada do conjunto probatório deve ocorrer quando da sentença. Outrossim, que as prisões foram decretadas para a garantia da ordem pública em razão da periculosidade dos acusados e do risco concreto de que, em sociedade, voltem a delinquir, fundamento que, aliás, não se esvai com o encerramento da instrução criminal. Cabe reforçar que a gravidade concreta das condutas supostamente praticadas decorre dos robustos indícios de autoria e materialidade de que os réus integrem um forte esquema organizado para a prática de crimes. A amplitude e engenhosidade do esquema criminoso em comento é evidenciada, em tese, pelo número de integrantes, pelas vultosas quantias subtraídas e movimentadas pelo grupo criminoso e pela atuação em diversos Estados da Federação. Apenas para ilustrar a dimensão do grupo criminoso, cumpre observar que, nestes autos, são imputados à Eliaquens de Sousa dos Santos a prática de quatro furtos qualificados, cuja soma dos montantes subtraídos alcança a cifra de R$ 2.735.761,43, e de cinquenta e cinco atos de lavagem de dinheiro, estes praticados até por meio de saques em moeda estrangeira e simulações de compra em máquinas de cartão. O grau de estruturação do grupo criminoso estaria corroborado também pelo fato de, não obstante as diversas prisões realizadas, as atividades da organização criminosa não terem cessado, situação delineada no feito cautelar no 0713429-58.2023.8.07.0020, onde, inclusive, foram decretadas as prisões preventivas de Eliaquens de Sousa dos Santos e Jackson Moreira da Rocha em 09/08/2023. Anote-se que tais investigações resultaram em novas imputações de crimes contra Eliaquens de Sousa dos Santos e Jackson Moreira da Rocha, os quais são apurados nas Ações Penais correlatas. Além disso, como pontuado pelo Ministério Público, Eliaquens de Sousa dos Santos é reincidente específico em crime de organização criminosa (execuções penais no 0411462- 08.2019.8.07.0015 e 0411463-90.2019.8.07.0015), o que denota que, mesmo no curso de cumprimento de pena, o ora acusado teria voltado a se envolver com o mundo do crime, tornando ainda mais evidente o risco para a ordem pública caso venha ser colocado em liberdade. No tocante a Eliaquens de Sousa dos Santos, se observa, ainda, que o envolvimento com os crimes em apuração nestes autos teria acontecido quando ainda cumpria pena decorrente de condenação anterior por crime de organização criminosa. Nesse sentido: (...) Posto isso, acolho, em parte, a manifestação ministerial, para MANTER AS PRISÕES PREVENTIVAS DE ELIAQUENS DE SOUSA DOS SANTOS E JACKSON MOREIRA DA ROCHA, indeferindo assim os pleitos revogação/substituição das custódias cautelares formulados por suas Defesas; (...)” De início, não me parece ter razão a impetrante quanto à alegação de que a decisão supramencionada estaria pautada em fundamentação inidônea acerca dos elementos justificadores da manutenção da prisão preventiva. Isso porque, em princípio, o d. Juiz de primeiro grau explicitou o que, na sua visão, configurava, no caso concreto, risco à ordem pública. Vejo que os fatos atribuídos, em tese, ao paciente são de gravidade concreta que extrapolam o próprio tipo penal, não tendo a decisão retromencionada versado sobre risco meramente abstrato ou hipotético. Em análise superficial própria do exame de pedido liminar, verifica-se que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de organização criminosa, furto qualificado mediante fraude (por 4 vezes) e lavagem de dinheiro (por 55 vezes) (id. 117491424 dos autos de origem). Em exame perfunctório dos autos, observa-se que há provas testemunhais e documentais que sinalizam que o paciente integrava organização criminosa extremamente bem estruturada que praticou fraudes milionárias e lesou diversas vítimas. Assim, parece estar presente, ao menos nesse momento processual, o fumus comissi delicti. Outrossim, a necessidade de garantia da ordem pública está presente, ao menos em tese, uma vez que há evidências de que o paciente exercia papel de liderança na organização criminosa, coordenando as atividades do grupo, o que reforça a necessidade da segregação cautelar para evitar a continuidade da empreitada criminosa. Não bastasse, como bem destacado pelo d. Juízo a quo, o paciente é reincidente específico, pois possui condenação anterior pelo crime de organização criminosa, o que, ao menos nesse momento processual, também justifica a prisão preventiva como necessidade de garantir a ordem pública. Assim, em juízo de cognição sumário, considero que o modus operandi da organização criminosa, o suposto papel de liderança exercido pelo paciente e os registros em sua folha de antecedentes evidenciam o periculum libertatis e a necessidade de manutenção de sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, ante o manifesto risco da prática de novos delitos. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias dos crimes imputados ao paciente e do histórico criminoso do acusado, o que revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. De mais a mais, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas, pois incapazes de garantir a manutenção da ordem pública. Assim, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a revogação em caráter liminar da prisão preventiva, sendo o caso, portanto, de aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que a decisão de manutenção da prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Assim, não vislumbrando a presença dos requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de novembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora